Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO. REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NOTA FISCAL CONCESSIONÁRIA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Enunciado de Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, "o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro".
2. O acordo feito entre o condutor do veículo responsável pelo acidente com o proprietário do veículo segurado para pagamento do valor da franquia do seguro (realizado em outros autos) não tem o condão de dar quitação sobre os valores despendidos pela seguradora para o conserto, pois esta não participou da negociação.
3. A impugnação do valor cobrado na inicial foi realizada apenas de forma genérica, apelas alegando suposto excesso, mas não comprovando a existência de valor exorbitante, sendo a nota fiscal de serviço emitida por oficina concessionária da fabricante do veículo.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.